Tribunal: TJMT
Processo: 1006245-69.2021.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006245-69.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ato Normativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 43.470.566/0001-90 (APELANTE), ANA CRISTINA CASANOVA CAVALLO - CPF: 125.084.678-12 (ADVOGADO), PATRICIA CRISTINA CAVALLO - CPF: 266.228.938-45 (ADVOGADO), SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 43.470.566/0025-67 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC. TEMA 1076 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória sobre a incidência do DIFAL ICMS e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC ou se é caso de aplicação do § 8º, com fixação equitativa.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil estabelece como regra a fixação dos honorários com base nos percentuais legais, sendo a fixação equitativa do art. 85, § 8º, somente aplicável em hipóteses de valor da causa ou proveito econômico inestimável ou irrisório.

4. No caso, o valor da causa não pode ser considerado irrisório, aplicando-se os percentuais legais conforme estabelecido no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC e no Tema 1076 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, quando o valor da causa for elevado, conforme estabelecido no Tema 1076 do STJ, sendo a aplicação do § 8º excepcional e restrita às hipóteses de valor irrisório ou inestimável."

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1076; TJMT, N.U 1034705-37.2019.8.11.0041, Rel. Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 20.12.2022; TJMT, N.U 1013362-02.2019.8.11.0003, Rel. Dr.
Antônio
Veloso Peleja Junior, j. 29.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
SHOULDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação declaratória n. 1006245-69.2021.8.11.0041 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, o juízo de origem fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em favor da Fazenda Pública.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios, para que se dê por apreciação equitativa, com fundamento no § 8º do artigo 85 do CPC, alegando que o caso foi de extrema singeleza e diminuta complexidade para a apelada, tratando-se de demanda corriqueira.

Argumenta que a fixação de 10% sobre o valor da causa viola o princípio da razoabilidade, devendo os honorários advocatícios
ser
fixados por equidade.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 298701365, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito (Id. 313380367).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
SHOULDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação declaratória n. 1006245-69.2021.8.11.0041 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

E ainda, foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em favor da Fazenda Pública.

Denota-se dos autos que a parte apelante ajuizou ação declaratória visando ao reconhecimento da ilegalidade da exigência do DIFAL ICMS pela ausência de lei complementar, atribuindo à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial, com base no entendimento de que a inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal somente produziria efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos a partir do ano de 2022, não se aplicando ao caso concreto.

Sobreveio, então, a fixação de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, critério que é objeto de insurgência pela parte apelante no presente recurso.

Pois bem.

A jurisprudência consolidada e a literalidade do § 2º do art. 85 do CPC impõem a aplicação dos percentuais legais para a condenação em honorários, inclusive quando a Fazenda Pública figura no polo da demanda.

A condenação por equidade, prevista no § 8º do referido artigo, somente é admitida quando o valor da causa ou o proveito econômico for irrisório ou inestimável.

No presente caso, há valor da causa mensurável (R$ 100.000,00), que não pode ser considerado irrisório, e não se trata de hipótese excepcional que autorize a mitigação das normas processuais sob o pretexto de suposta desproporcionalidade, sobretudo quando inexiste comprovação de que a verba fixada configure enriquecimento indevido ou valor irrazoável, dentro da margem legal prevista.

A pretensão da parte apelante de fixação dos honorários por equidade não encontra amparo legal, especialmente diante do entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076, que estabeleceu diretrizes claras para a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC.

Conforme as teses fixadas no referido julgamento:
"(i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. (
ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo"
.
[
g.n
].

Assim, o valor fixado —
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
— mostra-se adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido, não configurando onerosidade excessiva nem enriquecimento indevido.

A respeito, este é o entendimento desta c. Câmara em casos análogos:
TJMT,
N.U 1034705-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
REL. DR.
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/12/2022, publicado
no DJE 20/12/2022
;
TJMT,
N.U 1013362-02.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
REL. DR.
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/09/2022, publicado no DJE 29/09/2022
.

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela parte apelante.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025